Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DE CONTA NA PLATAFORMA DE VENDA ONLINE POR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE USO – MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE DA MEDIDA. REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Mesmo nas relações privadas, os direitos fundamentais devem ser observados, a isso se denomina horizontalização dos direitos fundamentais.
2. Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e determinou que as recorrentes desbloqueiem as contas dos demandantes e ainda pague, a título de lucros cessantes, o valor de R$ 7.778,40. Dizem as requeridas que o cancelamento das contas dos autores ocorreu em razão de terem violado as condições de uso da plataforma.
3. O contrato prevê a possibilidade de o usuário sofrer a penalidade de suspensão definitiva em caso de violação às regras e condições de uso da plataforma, como se vê: “Também não se permitirá a manutenção de mais de um cadastro por uma mesma pessoa, ou ainda a criação de novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais tenham sido suspensos temporária ou definitivamente por infrações às políticas do Mercado Livre.” (ID 44248125 - pág. 6). Sob esse aspecto, nada a reparar, até porque, a finalidade dessa previsão é a é assegurar proteção aos consumidores que se utilizam da plataforma. Contudo, mesmo com expressa previsão contratual de que o aderente pode ser definitivamente excluído, isso não elide o dever do recorrente de notificar previamente o infrator, ouvindo-o e assegurando o direito de defesa. Essa medida deve ser observada mesmo no âmbito das relações privadas, evitando-se o efeito surpresa da medida adotada.
4. Vale ainda ressaltar que a imposição aos autores da penalidade de bloqueio e exclusão definitiva da plataforma, sem a notificação prévia indicando adequadamente quais as violações foram praticadas, afronta a boa-fé objetiva dos contratos prevista no art. 422, CC, que ostenta uma regra de conduta a ser observada nas relações negociais, preservando as expectativas depositadas pelas partes na pactuação do contrato.
5. O bloqueio e a exclusão definitiva dos autores da plataforma de vendas efetuados pela ré nas condições acima - rescisão unilateral - violou a boa-fé contratual gerou efetivo prejuízo aos autores, constituindo abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil, de forma a justificar a condenação em lucros cessantes no período da suspensão, com fundamento no artigo 927, do CC.
6. Com efeito a tabela apresentada ao (ID 44248050 - pág. 4), demonstra, de forma clara, a média de faturamento mensal dos recorridos quando usavam a plataforma e, como se sabe, faturamento compreende despesas e lucro, por isso, foi considerado na sentença, como média de lucro, o percentual correspondente a 10% do faturamento. Outrossim, como a média do faturamento foi R$7.778,42, tem-se que o lucro líquido médio é de aproximadamente R$ 777,84 por mês. Multiplicando esse valor pelo período em que a recorrida foi mantida excluída da plataforma, chega-se ao montante de R$7.778,42. Dessa forma, afigura-se irretocável a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência do recorrente e amparado no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.